Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704226-83.2020.8.07.0018 APELANTE: ESTEFANE CELIS ARAUJO, KARINA VARELLA BARCA ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a ausência do BRB - Banco de Brasília S.A. na audiência de conciliação (Id. 26169732), nos termos do art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil, manifeste-se no prazo de cinco dias acerca da proposta de acordo e pedidos dos Apelantes, formulados na petição Id. 25367125. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora